Tribunal: TJDFT
Processo: 0715951-98.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO DE MOBILIDADE URBANA. CONCESSIONÁRIA DO SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO NO ÂMBITO DO DISTRITO FEDERAL. AUTO DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. REINCIDÊNCIA. COEFICIENTE MULTIPLICADOR.
1. O descumprimento do prazo fixado na Lei 9.784/1999 para a apreciação de recurso administrativo pela Administração Pública, por si só, não acarreta preclusão ou nulidade, uma vez que se trata de prazo impróprio. Jurisprudência do STJ.
2. A motivação do auto de infração na qual se pode individualizar a conduta por meio dos dados da placa do veículo, bem como do número de ordem e da autorização, do código da infração, da data, do horário e do local da ocorrência é suficiente aos fins a que se destina.
3. É preciso que haja decisão administrativa definitiva para que seja possível a utilização do coeficiente de reincidência no cálculo da multa aplicada, consoante a declaração de inconstitucionalidade da expressão “independentemente de julgamento de recurso” constante no art. 8o § 7o, do Anexo I, da Lei 3.106/2002.
4. Recurso parcialmente provido.